Tribunal: TJPA
Processo: 0805538-54.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805538-54.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: GST EMPREENDIMENTOS LTDA, LARYSA YURI MOROISHI MOURA, BERNARDO SALAME DE LIMA TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO CANCELADO. BOLETOS EM DESCONFORMIDADE COM DECISÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO PROVOCADO PELA OPERADORA. AFASTAMENTO DE CARÊNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por GST Empreendimentos Ltda e outros, na qual foi determinado o restabelecimento de plano de saúde cancelado, a abstenção da aplicação de limitadores de cobertura por carência e a disponibilização de boletos recalculados conforme decisão liminar anterior, sob pena de multa diária. A agravante sustentou a ausência dos requisitos para concessão da tutela, a legalidade do cancelamento por inadimplência e o excesso da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela provisória que determinou o restabelecimento do plano de saúde e o afastamento da carência; e (ii) estabelecer se o prazo fixado para cumprimento da obrigação e o valor da multa diária imposta são razoáveis e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os autores apresentam elementos que evidenciam, em cognição sumária, a disponibilização de boletos em desacordo com decisão judicial anterior, circunstância que impede o adimplemento regular das prestações contratuais.

4.

A operadora de saúde contribui para a inadimplência ao fornecer valores incorretos para pagamento, tornando provável a ilegalidade do cancelamento contratual fundado na falta de pagamento.

5.

A negativa de cobertura de atendimento em pronto-socorro por questões administrativas reforça o descumprimento das determinações judiciais anteriores e demonstra o risco de dano decorrente da demora da prestação jurisdicional.

6.

A probabilidade do direito e o perigo de dano encontram-se presentes, legitimando a manutenção da tutela provisória deferida pelo juízo de origem.

7.

O prazo de 24 horas para cumprimento da ordem mostra-se razoável, pois a própria operadora detém controle sobre seus sistemas internos e possui condições de implementar imediatamente as determinações judiciais.

8.

A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerados a relevância do direito à saúde, a capacidade econômica da operadora, a resistência ao cumprimento da ordem judicial e a necessidade de assegurar efetividade à tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A disponibilização de boletos em desacordo com determinação judicial constitui elemento apto a demonstrar a probabilidade do direito em tutela de urgência voltada ao restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplência.

2.

O cancelamento de plano de saúde revela-se potencialmente ilegal quando a própria operadora contribui para a inadimplência ao descumprir ordem judicial relacionada à cobrança das mensalidades.

3.

A negativa de cobertura assistencial por questões administrativas evidencia risco de dano e justifica a concessão de tutela provisória para preservação do direito à saúde.

4.

É legítima a fixação de multa diária em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, desde que observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º e 6º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0805538-54.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP 178.033

AGRAVADOS:

GST EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS

ADVOGADO:

RICARDO FERREIRA PORTO - OAB PA 23.365

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
GST EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS
em face de
BRADESCO SAÚDE S/A,
objetivando obrigar a prestadora a fornecer os boletos nos valores conforme contratado, bem como a anotação de inexistência de carência.

Posteriormente as partes informaram para além do descumprimento da liminar, a Operadora de Saúde disponibilizou informações conflitantes nos seus canais de atendimento o que impossibilitou o pagamento dos boletos, bem como procedeu ao cancelamento unilateral do plano por inadimplência.

Decisão:
compreendendo a probabilidade do direito e o risco na demora da prestação jurisdicional, deferiu-se nova tutela provisória para que o Plano de Saúde fosse obrigado a reestabelecer o plano, abster de aplicar limitadores de cobertura por carência e disponibilizar os boletos recalculados conforme liminar, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias.

Recurso:
BRADESCO SAÚDE S/A
anunciando o desacerto da decisão interlocutória proferida ao argumento de que não houve cumprimento dos requisitos para concessão liminar, mormente porque percebida a carência, bem como inexistência de prova da não disponibilização dos boletos, o que refrata a ideia de justificativa para ausência do pagamento, habilitando o cancelamento do plano por inadimplência. Ainda, pleiteia-se a redução da multa e a recalibração pelo prazo exíguo para cumprimento.

Junta documentos de ID. 34369324 e 34369326.

Ao ID. 34399352 recebi o recurso
sem
efeito suspensivo.

Contraminuta:
apresentada conforme ID. 35292024.

Autos conclusos em
: 09 de abril de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0805538-54.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP 178.033

AGRAVADOS:

GST EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS

ADVOGADO:

RICARDO FERREIRA PORTO - OAB PA 23.365

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto na decisão liminar que deferiu o pedido de reestabelecimento do plano, abstenção de aplicabilidade de cobertura temporária e disponibilização de boleto recalculado.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, do que se depreende dos autos de origem, ao ID. 166890846 os Autores e ora Agravados juntaram no teor de sua petição a disponibilização de boletos dissonantes do já decidido ao ID. 135241981, o que, por conseguinte, impediria o adimplemento regular das prestações atinentes.

Note-se então que fizeram prova ainda que indiciária de probabilidade de cobrança em descompasso e permanência dessa situação no tempo. Por conseguinte, é provável por inferência que o cancelamento – por falta de pagamento de um valor incorreto – tenha sido ilegal, uma vez que até então (por não cumprir a determinação judicial anterior) o próprio
BRADESCO SAÚDE S/A
deu causa ao inadimplemento ao disponibilizar, frise-se, valores equivocados.

De mais a mais, conforme o elemento trazido ao ID. 166890846 - Pág. 8, dos autos de origem, houve negativa de cobertura de consulta em pronto socorro por “questões administrativas”, o que reforça
tanto
a compreensão de descumprimento da decisão anterior por via reflexa a recalibração dos boletos, quanto o risco na demora da prestação jurisdicional pela não disponibilização de atendimentos.

Assim, estavam presentes a probabilidade do direito dos Autores e o risco na demora da prestação da tutela jurisdicional que autorizavam a concessão da decisão interlocutória da forma posta, por conseguinte atraindo a necessidade de sua manutenção em sede recursal.

No que concerne à ausência de prazo razoável para cumprimento da medida e excesso do valor da multa arbitrada, assim como dito aquando do recebimento do recurso sem efeito suspensivo, não se veem presentes no caso em comento.

O prazo fixado
-

24 (vinte e quatro) horas para reestabelecimento do plano, abstenção imediata de aplicação de carência, bem como disponibilização dos boletos recalculados

–
mostra-se razoável diante do fato de que, como se depreende, a própria agravante é detentora de seus sistemas internos capaz de aplicar imediatamente o comando posto.

A agravante não refrata a compreensão de que por ser detentora de seus sistemas internos, não depende de nenhuma outra pessoa ou circunstância par a implementar a ordem judicial.

Já a multa, por sua vez, arbitrada de forma diária e no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) com limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não está fora dos padrões compreendidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que levam em consideração
i)
o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado
(integridade física e direito à saúde dos consumidores segurados)
;
ii)
o tempo para cumprimento (
24 (vinte e quatro) horas para reestabelecimento do plano, abstenção imediata de aplicação de carência, bem como disponibilização dos boletos recalculados
)
;
iii)
a capacidade econômica e de resistência do devedor
(no caso, a Agravante é uma grande instituição de Saúde Suplementar e que já não havia cumprido a primeira ordem judicial)
e
iv)
a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate de loss
) – se não for a multa para coagir o cumprimento, a instituição corre o risco de prejudicar sua situação jurídica).

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva ( NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" ( REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Desta forma, ratificando a decisão que havia indeferido o peito de efeito suspensivo, é de ser mantida a decisão recorrida, pois com os elementos constantes dos autos é possível que a Operadora de Saúde não esteja cumprido as decisões liminares e, com isso, tenha provocado o inadimplemento das parcelas, atraindo a ilegalidade da conduta de rescisão por inadimplemento e por conseguinte e o acerto da decisão hostilizada com suas cominações.

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a decisão hostilizada
.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/06/2026